Tribunal: TCU
Processo: 013.406/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria nas obras de reforma e ampliação da Rodovia BR135/MA, no segmento compreendido entre o km 25 e o km 127,75, realizada no âmbito do Fiscobras 2021. Análise de oitivas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria nas obras de reforma e ampliação da Rodovia BR-135/MA, no segmento compreendido entre o quilômetro 25 e o quilômetro 127,75, realizada no âmbito do Fiscobras 2021. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 250, inciso I, do RI-TCU e no art. 9o da Resolução-TCU 315/2020, em: 9.1. dar ciência ao Dnit que as estimativas de prazo para a definição dos pontos de controle e do caminho crítico do cronograma de execução das obras, inclusive para resolução de interferências, devem ser devidamente fundamentadas, conforme preceituam os arts. 6o, inciso IX, e 8o da Lei 8.666/1993, bem como o art. 2o, inciso IV, alínea "c", da Lei 12.462/2011; 9.2. dar conhecimento desta decisão ao Dnit e ao Gabinete do Ministro Bruno Dantas, Relator do TC Processo 013.008/2021-8 , em atendimento ao item 9.3 do Acórdão 2911/2021-TCU-Plenário , informando-lhes que o relatório e o voto que a fundamentam se encontram no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.3. arquivar este processo.